Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740357-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CORNETTI DA FONSECA, LARA CORREA XAVIER DA FONSECA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS CORNETTI DA FONSECA e LARA CORREA XAVIER DA FONSECA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília no seguinte teor: “Tendo em vista a intervenção da Caixa Econômica Federal, encaminhem-se os autos à Justiça Federal, competente para decidir a existência ou não do interesse desse ente. I.” (ID 71208272 dos autos de origem n. 0701646-39.2017.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 19692751), alegam os agravantes, em síntese, que ajuizaram ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel contra as agravadas em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido. Sustentam que, “depois de 3 anos de demanda, após a apresentação de todas as petições e instruções do feito, estando a causa madura e apta ao julgamento, foi proferida decisão determinando a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo, em contrariedade ao entendimento pacífico do e. TRF 1a Região”. Aduzem que “a r. decisão foi objeto de agravo de instrumento de n. 0711193-04.2020.8.07.0000distribuído perante a 5a Turma Cível, ainda não julgado. Ao recurso não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que na origem foi determinada a citação da Caixa Econômica Federal para apresentar defesa”. Destacam que “a Caixa Econômica Federal apresentou sua contestação, cujo primeiro tópico corresponde à ‘ilegitimidade da Caixa Econômica Federal e responder pelo atraso na entrega da obra’." Afirmam que, “em lugar de excluir a Caixa Econômica Federal, que já fora incluída sem que os agravantes tivessem assim requerido, o i. julgador proferiu decisão de remessa dos autos à Justiça Federal, ignorando o pleito de exclusão da Caixa Econômica Federal”. Asseveram ser “inegável que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro que viabilizou o contrato de compra e venda realizado entre as partes (contrato de financiamento), sofrerá com os efeitos de eventual sentença proferida nestes autos. Mas isso, como bem salientaram diversos julgados dos três tribunais (estadual, federal e e. STJ), não é suficiente para inserir o ente no polo passivo da demanda”. Afirmam que “a Caixa Econômica Federal não possui qualquer responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas pelas agravadas, cabendo à ela resguardar seus interesses, que em regra se limitam ao recebimento do saldo devedor do financiamento das empresas agravadas, caso sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial”. Aduzem que “inclusão arbitrária da Caixa Econômica Federal no polo passivo está acarretando o declínio de competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88. Contudo, referido tribunal já se manifestou em caso idêntico ao destes autos, afirmando não ser competente para processar e julgar demandas como esta, conforme a r. decisão anexa”. Por fim, requerem: “Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo, ou da antecipação da tutela recursal para que a Caixa Econômica Federal não seja incluída no polo passivo da demanda e os autos permaneçam perante o e. TJDFT até o julgamento de méritodo recurso. No mérito, requer: a)a confirmação da tutela recursal eventualmente concedida; b)seja o presente recurso conhecido e, ao final, provido, para reformar a r. decisão agravada, revogando a determinação de inclusão da CEF no polo passivo e de remessa dos autos à Justiça Federal, procedendo-se à prolação de sentença e regular trâmite perante o e. TJDFT.”. Preparo recolhido (ID 19692748). É o relatório. Decido. No caso específico, a questão que pretendem os agravantes seja discutida pelo Tribunal, em verdade, surgiu com a prolação da decisão constante do ID 54185481, pela qual o Magistrado de origem determinou inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e sua citação, já que referida empresa pública figura como credora fiduciária do bem imóvel, cujo contrato de compra e venda pretendem os autores/agravantes rescindir em razão do atraso das construtoras, ora agravadas. Referida decisão (ID 54185481) já é objeto do Agravo de Instrumento de 0711193-04.2020.8.07.0000, ainda pendente de julgamento, cujo cerne da discussão consiste em verificar necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo de ação; caso admitida, tal significará incompetência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal. Não houve pleito liminar no agravo em questão, recurso recebido somente no efeito devolutivo; a Caixa Econômica Federal já foi citada, apresentou contestação (ID 68481229), na qual alegou ilegitimidade passiva, mas requereu remessa dos autos à Justiça Federal; subsidiariamente, postulou provimento judicial que tutele seus direitos patrimoniais decorrentes do contrato de mútuo e alienação fiduciária, consoante se verifica na contestação de ID 68481229, p.4: “Requer que, caso seja declarado rescindido o contrato de compra e venda, que a construtora seja condenada a quitar/liquidar o contrato de financiamento da parte autora de todo o valor a ela liberado a título de financiamento devidamente atualizadas na forma da lei no valor atualizada em 17/07/2020 de R$ 295.912,89 conforme demonstrativo de débito anexo. Subsidiariamente, caso a construtora não realize o pagamento/liquidação do contrato de financiamento habitacional em epígrafe, considerando que consta gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel que seja consignado em sentença o direito da CEF proceder com a consolidação da propriedade dado em garantia nos termos da lei 9.514/1997,a fim de minimizar os prejuízos dessa empresa pública, com posterior intimação judicial ao Cartório para regularização da matrícula do imóvel no Cartório de imóveis”. Diante do interesse da Caixa Econômica Federal na demanda (possibilidade de ter seu patrimônio atingido por eventual provimento judicial que acolha os pedidos dos agravantes/autores), o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Como já dito, referida decisão já é objeto do Agravo de Instrumento 0711193-04.2020.8.07.0000, ainda pendente de julgamento; e o provimento judicial de ID 71208272 dos autos de origem n. 0701646-39.2017.8.07.0001, que encaminha os autos à Justiça Federal, configure mero despacho ordinatório. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento; ausente requisito intrínseco da adequação, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora